Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO LIMINAR EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por ex-companheiro contra decisão que fixou, liminarmente, alimentos compensatórios em favor da ex-companheira, no valor de 150% do salário-mínimo, com base no art. 300 do CPC e no princípio da solidariedade familiar. Sustenta ausência de necessidade da autora e impossibilidade de arcar com o valor fixado. Requereu, ainda, a revogação da gratuidade de justiça da parte adversa e a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido em decisão monocrática. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, restringindo-se à negativa do efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão liminar de alimentos compensatórios em favor da ex-companheira.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos compensatórios são admitidos em caráter excepcional, com base no princípio da solidariedade familiar, exigindo demonstração de desequilíbrio econômico decorrente da união, aliado à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante.
4. A decisão agravada reconhece, com base nos elementos constantes dos autos, que a ex-companheira atuou predominantemente nas empresas do casal, o que justifica, em sede de cognição sumária, a fixação liminar da obrigação alimentar.
5. A ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira do agravante para suportar os alimentos fixados corrobora a manutenção da decisão, sendo inviável afastá-la sem prévia dilação probatória.
6. O agravante não trouxe qualquer informação acerca da sua incapacidade de arcar com a obrigação alimentar fixada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o; CC, art. 1.566, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004031, 0712241-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.